Tribunal: TJSP
Processo: 1000868-74.2018.8.26.0698
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO – INADIMPLEMENTO DO PREÇO - PROCEDÊNCIA PARCIAL – INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS - INCONFORMISMO DA AUTORA – REJEIÇÃO – O comprador tem direito à indenização das benfeitorias diante da retomada da posse do imóvel decorrente da resolução contratual por inadimplemento do preço, a fim de se

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO – INADIMPLEMENTO DO PREÇO - PROCEDÊNCIA PARCIAL – INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS - INCONFORMISMO DA AUTORA – REJEIÇÃO – O comprador tem direito à indenização das benfeitorias diante da retomada da posse do imóvel decorrente da resolução contratual por inadimplemento do preço, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da vendedora – Pretensão indenizatória deduzida adequadamente em sede de contestação, com protesto pela produção de prova pericial – Inocorrência da alegada inércia do comprador em comprovar a construção que alega ter realizado no imóvel – Sucumbência recíproca mantida – Partes que foram ao mesmo tempo vencedoras e vencidas – Sentença mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000868-74.2018.8.26.0698, da Comarca de Pirangi, em que é apelante LAURENTIZ
& CORREA INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA, é apelado AGNALDO
SOARES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES
ROSSI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000868-74.2018.8.26.0698 -Voto no 15467/asc
2
Apelação no 1000868-74.2018.8.26.0698
Apelante: LAURENTIZ & CORREA INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA
Apelado: AGNALDO SOARES DE SOUZA
VOTO no 15467/asc
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE
POSSE
E
INDENIZAÇÃO
INADIMPLEMENTO
DO
PREÇO - PROCEDÊNCIA PARCIAL INDENIZAÇÃO DAS
BENFEITORIAS - INCONFORMISMO DA AUTORA

REJEIÇÃO O comprador tem direito à indenização das
benfeitorias diante da retomada da posse do imóvel decorrente
da resolução contratual por inadimplemento do preço, a fim de
se evitar o enriquecimento ilícito da vendedora Pretensão
indenizatória deduzida adequadamente em sede de contestação,
com protesto pela produção de prova pericial Inocorrência da
alegada inércia do comprador em comprovar a construção que
alega ter realizado no imóvel Sucumbência recíproca mantida
Partes que foram ao mesmo tempo vencedoras e vencidas
Sentença
mantida
-
NEGARAM
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
Trata-se de apelação interposta contra a respeitável sentença de
fls. 106/108, aclarada a fls. 115, cujo relatório ora se adota, que julgou procedente em parte a
ação de rescisão contratual com reintegração de posse proposta pela vendedora em face do
comprador para declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes, com imediata
reintegração da autora na posse do imóvel, bem como determinar a autora que restitua ao réu
90% do total pago, em parcela única, com correção monetária pela tabela prática do TJSP a
partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês contados da contestação, admitida a
retenção de eventuais débitos incidentes sobre o imóvel de responsabilidade do comprador,
inclusive IPTU e, ainda, condenar o réu a pagar taxa de ocupação no importe de 0,5% sobre o
valor atualizado do contrato, desde a imissão na posse até a efetiva desocupação, condenando a
autora a indenizar eventuais benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel, que serão
apuradas em sede de liquidação de sentença. Em razão da sucumbência recíproca, as partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000868-74.2018.8.26.0698 -Voto no 15467/asc
3
foram condenadas a ratear proporcionalmente as despesas processuais, arcando cada uma com
os honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 10% sobre o valor da condenação
cabível a cada parte.
Apela a autora pela reforma parcial da r. sentença, alegando,
em síntese, a ausência de comprovação mínima acerca da existência de benfeitorias necessárias
ou úteis no imóvel e inércia do comprador quando instado a especificar as provas que lhe
cabiam, pugnando pela condenação exclusiva do réu ao ônus da sucumbência, pois vencido na
maior parte dos pedidos.
O recorrido não apresentou contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso é
recebido no duplo efeito, nos termos do artigo 1.012, caput do CPC.
Trata-se de ação de resolução de compromisso de venda e
compra, cumulada com reintegração de posse, fundamentada no inadimplemento do contrato
por parte do adquirente.
Diante da incontroversa inadimplência, a r. sentença rescindiu
o contrato e determinou a reintegração de posse da autora, com restituição parcial das quantias
pagas e indenização, na forma mais acima especificada.
O inconformismo é exclusivo da autora e cinge-se à
condenação que lhe foi imposta de indenização pelas benfeitorias, bem como à distribuição do
ônus da sucumbência.
Sobre as benfeitorias, certo é que a reparação decorre da
retomado do imóvel, pois a vendedora receberá o lote do terreno com a construção nele
efetivada, que deve ser indenizada, sob pena de enriquecimento ilícito, já que sequer houve
alegação de má-fé do comprador. O artigo 34 da Lei 6.766/79 prevê o direito do comprador à
indenização das benfeitorias necessárias e úteis levadas a efeito no lote, na hipótese de rescisão
do contrato por inadimplemento do preço, o que se aplica também no caso de acessões (art.
1.255 do CC).
A vendedora sustenta que o comprador não se desincumbiu do
seu ônus de fazer prova mínima da existência da construção no imóvel e que teria ficado inerte
no momento processual destinado à especificação probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000868-74.2018.8.26.0698 -Voto no 15467/asc
4
Contudo, o réu sustentou a construção de uma casa de
alvenaria no terreno para constituição de sua moradia, tanto em sua manifestação de fls.
57 quanto em contestação, pleiteando em ambos os momentos, a realização da prova
pericial.
Ao determinar que as partes especificassem as provas a serem
produzidas, o r. Juízo foi claro em indicar que as partes deveriam se manifestar sobre outras
provas que tivessem interesse de produzir, do que se conclui ter resultado na inércia do
comprador, que já havia manifestado seu interesse na prova pericial em dois momentos
distintos.
O MM. Juízo sentenciante resolveu por bem, então, acolher o
pedido, mas relegar para o momento da execução a realização da perícia para apuração do
valor indenizatório das benfeitorias.
Diante disso, não pode a autora pretender seja o réu
prejudicado em seu direito à indenização da casa que afirma ter construído no terreno, com
base em suposto ônus probatório, quando observado por ele o dever processual de pleitear o
pedido indenizatório no momento adequado - ao contestar o pedido - bem como de pugnar pela
realização da perícia, sendo certo que sua pretensão foi atendida, razão pela qual, a princípio,
sequer teria interesse recursal para pugnar por eventual nulidade da sentença por cerceamento
de defesa.
Sobre a distribuição do ônus da sucumbência, de fato, as partes
foram ao mesmo tempo vencedoras e vencidas, já que a autora ficou vencida em relação aos
pedidos relativos à multa contratual e encargos sobre as parcelas em atraso, bem como houve
acolhimento das pretensões do réu de restituição parcial dos valores pagos e indenização por
benfeitorias.
Daí porque nada há o que se modificar na r. sentença.
Finalmente, apesar da sucumbência recursal, no caso em
exame, incabíveis os honorários recursais diante da não apresentação de contrarrazões.
Eventuais embargos declaratórios contra o acórdão serão
julgados virtualmente, a bem da eficiência, salvo se a parte embargante manifestar expressa
oposição na própria petição de interposição.
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO à apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000868-74.2018.8.26.0698 -Voto no 15467/asc
5
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)